Tribunal: TJDFT
Processo: 0739676-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Intime-se pela derradeira vez o agravado, por meio de seu nobre causídico cadastrado nestes autos, Dr. Antonio Angelo da Silva Neto, OAB/DF 37.125, para o oferecimento no prazo legal de resposta aos embargos de declaração opostos e constantes do (ID 33329969), sob pena de configuração de abandono do processo. Caso transcorra in albis o novo prazo concedido, intime-se pessoalmente o agravado para, caso queira, constituir novo advogado, a quem incumbirá contraarrazoar o recurso ministerial. Se o agravado manifestar seu desinteresse em constituir advogado particular, ou se não tomar nenhuma providência no prazo legal, designo desde já a douta Defensoria Pública para o exercício da defesa técnica. Nesta hipótese, remetam-se-lhe os autos para a apresentação da peça defensiva. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator